Tribunal: TJBA
Processo: 0000561-28.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000561-28.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLOVES DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE, LUIS FERNANDO SUZART PINTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NOS TEMAS 191, 608 E 916 DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E O VERSADO NO PARADIGMA APLICADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000561-28
.
2014.8.05.0225, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ITATIM e, como agravado, Cloves de Oliveira Dias.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema